Tribunal: TJDFT
Processo: 0760285-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/1980. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora a ação de embargos à execução tenha sido extinta sem resolução do mérito, houve a perfectibilização da relação jurídica, com a citação válida do ente público Apelante e a apresentação de manifestação por intermédio de seus procuradores
2. Na linha da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade”, cuja aplicação “e a justa distribuição das despesas e dos honorários resulta na imputação da responsabilidade a quem tornou necessário o processo ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção” (REsp no 1.836.703/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).
3. A Apelada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal em curso e à extinção da ação de embargos à execução, diante do não atendimento à determinação judicial para complementar o depósito da garantia, de modo que, em observância ao princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais.
4. Tratando-se de ação de embargos à execução fiscal extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da Embargante em complementar a quantia referente à garantia da execução (art. 16, § 1o, Lei no 6.830/1980), após a apresentação de manifestação pelo Embargado, e sendo o valor da causa correspondente ao montante executado - portanto, líquido e não módico -, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC/15, não se admitindo a fixação dos honorários de sucumbência por equidade (Tema 1.076 do STJ).
5. Apelação conhecida e provida.